Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-25.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
16/08/2024
Número: 0600106-25.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/06/2021
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
(Comissão Provisória Estadual), relativa ao exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO DOMINGUES (RESPONSÁVEL)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ELAINE APARECIDA MIGUEL (RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935290
16/08/2024
12:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.683

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600106-25.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
RESPONSÁVEL: SERGIO ROBERTO DOMINGUES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO –
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 – NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS PAGOS
COM FUNDO PARTIDÁRIO NO VALOR
DE R$ 9.981,38. PAGAMENTO DE MULTA
E JUROS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO NO VALOR DE R$ 105,03.
D I F E R E N Ç A S E N T R E O V A L O R
R E P A S S A D O
A
T Í T U L O
D E
R E S S A R C I M E N T O
E
O S
COMPROVANTES APRESENTADOS.
VALOR DE R$ 5.986,68. AUSÊNCIA DE
D E C L A R A Ç Ã O D A S D O A Ç Õ E S
RECEBIDAS NA CONTA OUTROS
RECURSOS NO SISTEMA SPCA.
ANÁLISE CONJUNTA DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM
R$ 22.772,60, QUE REPRESENTA
11,57%DOS RECURSOS DO TOTAIS DO
PARTIDO (FUNDO PARTIDÁRIO E
RECURSOS PRIVADOS), O QUE IMPEDE
A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43935290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DO
E X E R C Í C I O D E S A P R O V A D A S .
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DE
MULTA

1. A comprovação do regular dispêndio
de recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de documentação fiscal idônea
que contenha elementos referentes à
data e ao valor da operação e à
identificação das partes envolvidas e
que descreva, de forma detalhada, o
respectivo objeto contratual, a fim de
viabilizar a regularidade formal do gasto
e a aderência ao art. 44 da Lei nº
9.096/1995.

2. O art. 17, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019 veda o pagamento de juros e
multa com recursos do Fundo Partidário.

3. A utilização de recursos do fundo
partidário para ressarcimento de
despesas mediante a transferência de
valores demanda a exata comprovação
por documentos que justifiquem a
despesa ressarcida.

4. O recebimento de recursos privados
na conta Outros Recursos impõe a
declaração do crédito por meio do
Demonstrativo de Doações Recebidas da
conta Outros Recursos no sistema
SPCA.

5. As irregularidades que totalizam R$
22.772,60, que representam 11,57% dos
recursos totais do partido, autorizam a
desaprovação das contas, porque
ultrapassam o percentual de 10% fixado
pelo TSE.

6. A desaprovação das contas do
partido implicará a sanção de devolução
da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (art. 48, §
1º, da Res. TSE nº 23.604/2019).

7. Sanção de multa fixada no patamar de
10%, o que corresponde a R$ 2.277,26,
c o n s i d e r a n d o a e x i s t ê n c i a d e
Num. 43935290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

quatro irregularidades.

8. Contas desaprovadas referente ao
exercício de 2020, com determinação de
recolhimento de R$ 16.073,09 ao Erário,
devidamente atualizado, mais multa de
R$ 2.277,26.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo órgão estadual do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, relativa ao exercício financeiro de 2020.

A petição de id. 37653516, informou que a prestação de contas foi entregue
na data de 24/06/2021, dentro do prazo estabelecido no art. 28 da Resolução TSE n°
23.604/2019.

Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id.
39085116), não houve impugnação (id. 39802666).

A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id.
42149366), no qual apontou a ausência de apresentação das seguintes peças: i) parecer
da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas
contas; ii) instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas; iii) certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; iv) comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da
resolução não foi apresentado, nem mesmo os documentos referentes ao Balanço
Patrimonial e demais demonstrativos contábeis devidamente assinados; v) documentos
fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do
Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para a apresentação de
comprovantes relacionados aos demais gastos; e vi) demonstrativo de despesas com
pessoal para conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.

Então, no id. 42988212, agremiação partidária se manifestou, juntando os
documentos que estavam faltando (id. 42988650 e seguintes).

Conforme as declarações do id 42711786 e 42967308, a prestação de contas
foi reaberta nos períodos de 29/09/2021 a 29/10/2021 e 27/05/2022 a 27/06/2022.

Num. 43935290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer de Diligências (id
42927537), solicitando: i) a apresentação dos documentos comprobatórios para
despesas sem o comprovante ou documento fiscal, ou com comprovante divergente, com
recursos do Fundo Partidário, conta corrente n° 8317-8, agência 1518-0, do Banco do
Brasil; ii) manifestação e/ou apresentação de comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional, no valor total de R$ 105,03, utilizados para pagamento de juros, mora e
encargos decorrentes de inadimplência; iii) esclarecimentos sobre divergências entre os
valores registrados no SPCA para pagamento de despesas com o fornecedor BRCO
Administradora Ltda, CNPJ 10774302/0001-70, e os valores dos documentos
comprobatórios apresentados pelo prestador de contas; iv) esclarecimentos e a indicação
do serviço prestado vinculado à atividade partidária e/ou apresentação dos documentos
fiscais especificando os serviços prestados, tendo em vista as divergências entre os
valores registrados no SPCA para pagamento de despesas com o fornecedor PISCIUM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ 20429843/0001-15, e os valores dos
documentos comprobatórios apresentados pelo prestador de contas; v) manifestação
sobre as diferenças entre o valor repassado e os comprovantes apresentados no
ressarcimento de despesas mediante a transferência de valores; vi) manifestação sobre
boletos com data de vencimento e/ou de pagamento do exercício financeiro de 2021; vii)
manifestação/esclarecimento sobre os créditos o da conta corrente nº 11.862-1, agência
1518-0, do Banco do Brasil, já que não há lançamentos no SPCA – Demonstrativo de
Doações Financeiras Recebidas de recursos da fonte de Outros Recursos; e viii)
esclarecimentos acerca da divergência entre o montante verificado no Registro de
Doações e Contribuições de pessoas físicas e os lançamentos do extrato bancário da
conta corrente nº 11.862-1, agência 1518- 0, do Banco do Brasil das doações de pessoas
físicas.

Intimado, o prestador de contas se manifestou para prestar as informações
solicitadas (id 42988212), bem como juntou documentos diretamente no PJE, id
42988650 e seguintes.

Foi emitido Parecer de Regularidade (id. 43801447). Apesar de intimado, o
prestador de contas não se manifestou quanto ao parecer (id. 43849362).

A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 43876729),
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista os itens
10.1.1.b, 10.1.2, 10.1.5 e 10.2.a do parecer técnico, que dizem respeito às seguintes
irregularidades: i) no item 10.1.b - referente à comprovação de gastos com Fundo
Partidário, não foram apresentados, ou apresentados de forma insuficiente, os
documentos vinculados às despesas, no valor total de R$ 9.981,38, considerando
comprovantes dos valores parciais de R$ 946,42 e R$ 413,39; ii) item 10.1.2 -
pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 105,03, iii)
item 10.1.5 -diferenças de valor repassado para ressarcimento de despesas mediante
transferência sem comprovação adequada, no valor de R$ 124,66 e R$ 5.862,02; iv) item
10.2 - ausência do registro de doações advinda da conta outros recursos por meio
do Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas, no sistema SPCA.

A Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente se manifestou pela aprovação
com ressalvas das contas (id.43885670).

Num. 43935290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei nº 9.096/1995 e instruções aprovadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, incidindo, na hipótese, a Resolução TSE nº
23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das Contas
relativas ao exercício financeiro de 2020.

Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de documentos,
em resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
das contas referentes ao exercício de 2020 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB com a
aposição de ressalvas diante das seguintes irregularidades: i) no item 10.1.b - referente à
comprovação de gastos com Fundo Partidário, não foram apresentados, ou apresentados
de forma insuficiente, os documentos vinculados às despesas, no valor total de R$
9.981,38, considerando comprovantes dos valores parciais de R$ 946,42 e R$ 413,39; ii)
item 10.1.2 - pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário no valor de
R$ 105,03, iii) item 10.1.5 -diferenças de valor repassado para ressarcimento de
despesas mediante transferência sem comprovação adequada, no valor de R$ 124,66 e
R$ 5.862,02; iv) item 10.2 - ausência do registro de doações advinda da conta outros
recursos por meio do Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas, no sistema
SPCA.

Passo a analisar as irregularidades apontadas.

II.i) item 10.1.b - gastos com Fundo Partidário que não foram
devidamente comprovados

A Seção de Contas Partidárias destacou que referentemente à comprovação
de gastos com Fundo Partidário, não foram apresentados, ou apresentados de forma
insuficiente, os documentos vinculados às despesas, no valor total de R$ 9.981,38,
considerando comprovantes dos valores parciais de R$ 946,42 e R$ 413,39, como se vê:

Em que pese regularmente indicado, o partido não se manifestou sobre esse
item.

O art. 18, da Res. TSE 23.604/2019 estabelece que para a comprovação dos
gastos partidários é necessária a apresentação de nota fiscal detalhada, que comprove
efetivamente à destinação à GREI:

Num. 43935290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP) ou por declaração ou formulário obtido
no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de documentação que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a
manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres devem evidenciar a efetiva execução e
manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do
art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou o CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.

§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode
envolver mais de uma operação, desde que o beneficiário do
pagamento seja a mesma pessoa física ou jurídica.

Em relação aos gastos indicados no item 10.1.b não foram apresentados os
seguintes documentos: a) quanto ao valor de R$ 2.796,16 não foi apresentada nota fiscal.
Num. 43935290 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

O recibo de id. 42988910 não é suficiente para a comprovação do gasto, eis que deveria
ter sido emitida uma nota fiscal para a compra de produtos de informática e papelaria; b)
no que toca ao montante de R$ 2.461,00 -não foi apresentada nota fiscal referente à
aquisição de suprimentos de informática no valor de R$ 946,42; c) relativamente ao valor
de R$ 750,00 - não foi apresentada nota fiscal; d) no que toca ao valor R$ 2.314,46 - foi
apresentada cópia do cheque sem o destinatário, bem, como não foi apresentado
documento vinculado à despesa; e) quanto ao montante de R$ 500,00 - não foi possível
identificar os produtos; f) relativamente ao valor de R$ 700,00 - não foram apresentados
documentos vinculados às despesas nos valores de R$ 109,68, R$ 110,81 e 192,90, em
um subtotal de R$ 413,39; g) relativo ao valor de R$ 660,95 - a nota fiscal n° 0149 não
tem descrição detalhada dos produtos; h) no valor de R$ 800,00 - o documento de id.
42794822 está ilegível; i) por fim, relativamente aos R$ 800,00 - ausência do documento
fiscal referente ao id. 42794819.

O partido político foi devidamente intimado sobre esses itens, mas não se
manifestou.

A realização de gastos suportados com Fundo Partidário exige a necessidade
de comprovação específica sobre os serviços prestados.

Nesse sentido é a orientação do C. TSE, como se infere dos seguintes
precedentes:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). DIRETÓRIO
N A C I O N A L . E X E R C Í C I O F I N A N C E I R O D E 2 0 1 7 .
INCORPORAÇÃO AO PODEMOS (PODE). IRREGULARIDADES
QUE TOTALIZAM R$ 3.010.871,76, VALOR EQUIVALENTE A
32,17% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO
FORMAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADES DE
NATUREZA GRAVE. MANIFESTA DESORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

1.1. A comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo
Partidário requer, em regra, a juntada de documentação fiscal
idônea (a) que contenha elementos informativos referentes à data e
ao valor da operação e à identificação das partes envolvidas e (b)
que descreva, de forma detalhada, o respectivo objeto contratual, a
fim de viabilizar a regularidade formal do gasto e a aderência ao
art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Havendo dúvida razoável, pode o
Juízo determinar diligências, tais como a requisição de
esclarecimentos e a juntada de documentos ausentes e/ou
complementares. Precedentes. (Tribunal Superior Eleitoral.
Prestação De Contas Anual 060027272/DF, Relator(a) Min. Raul
Araujo Filho, Acórdão de 18/04/2024, Publicado no(a) Diário de
Num. 43935290 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

Justiça Eletrônico 77, data 13/05/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. IRREGULARIDADES DIVERSAS NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E A
RESPECTIVA VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
INCOMPATIBILIDADE NA JORNADA DE TRABALHO DE
FUNCIONÁRIOS DO PARTIDO QUE POSSUEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM OUTROS ENTES. REPASSE
FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A
ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS SUSPENSOS. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO EM
QUE NÃO FOI POSSÍVEL ATESTAR O VÍNCULO COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. DESPESAS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE FILIADOS QUE
NÃO EXERCIAM ATIVIDADE DE GESTÃO NO PARTIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR GASTOS RELACIONADOS A
PASSAGENS E HOSPEDAGENS COM A ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE CAMPANHA COM
FRETAMENTO DE AERONAVES REFERENTES ÀS ELEIÇÕES
2014 EM QUE NÃO HÁ DADOS DOS PASSAGEIROS E OUTRAS
INFORMAÇÕES AS QUAIS IMPEDEM COMPROVAR A
FINALIDADE DO GASTO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM FINALIDADE
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA
C O M P R O V A R P A G A M E N T O S D E O B R I G A Ç Õ E S
PERTENCENTES A ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS INFERIORES.
FALHAS NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM AÇÃO
AFIRMATIVA FEMININA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO
PAGAS INDEVIDAMENTE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

1. Incumbe ao partido político a comprovação da regularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário por meio da
apresentação de documentação fiscal idônea e da demonstração
da vinculação do gasto com a atividade partidária.

(TSE, PC nº 060021809 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min.
Kassio Nunes Marques, Julgamento: 11/04/2024 Publicação:
17/05/2024).

Dessa forma, reconheço a irregularidade quanto a não comprovação do gasto
Num. 43935290 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

com fundo partidário no valor de R$ 9.981,38, o que demanda a devolução de valores ao
Erário.

II. ii) item 10.1.2 - Pagamento de Juros e Multa com recursos do Fundo
Partidário

Relativamente a esse apontamento, houve utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no
valor total de R$ 105,03.

Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas
utilizados pelo órgão do partido político para a sua manutenção e
para a consecução de seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados
para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no
sentido de reconhecer a irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo
Partidário, cuja aplicação somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas no art.
44, da Lei nº 9.096/95, senão confiram-se os precedentes:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO DE 2018. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM O AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

(...)

7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário,
nos termos dos arts. 44 da Lei 9.096/95 e 17, § 2º, da Res.-TSE
23.546. (TSE, PC nº 060025014 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento:
18/04/2024 Publicação: 29/04/2024)

Num. 43935290 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO CIDADANIA.
PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O
VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES.

1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os
requisitos previstos no parágrafo único do art. 435 do Código de
Processo Civil, e encerradas as fases próprias para
esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não
permitindo seu conhecimento. Precedentes.

Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias - Asepa.

2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja
origem não possa ser identificada, ficando obrigado a transferir
esses valores ao erário, nos termos do caput do art. 14 da
Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à
Fundação Astrojildo Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou
créditos complementares para a conta bancária da pessoa jurídica
e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada.

(...)

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o
pagamento de atos infracionais, juros e multas com recursos do
Fundo Partidário, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução n.
23.546/2017 deste Tribunal Superior.

(...)

14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de
recursos do Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório
das irregularidades identificadas.

15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos
valores irregulares ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse
montante, nos termos do caput do art. 37 da Lei n. 9.096/1995.

(TSE, PC-PP nº 060024237 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a):
Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 19/03/2024 Publicação:
10/04/2024)

Ementa

Num. 43935290 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI N. 9.096/95. RESOLUÇÃO
TSE N. 23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI N.
9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DECORRENTES
DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO PERCENTUAL
MÍNIMO. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. VALOR A SER
APLICADO NAS ELEIÇÕES SEGUINTES. DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSENTE FINALIDADE PARTIDÁRIA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2019, disciplinada pela Lei n. 9.096/95 e pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, em relação ao mérito, e pela
Resolução TSE n. 23.604/2019, quanto às disposições
processuais.

2. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, dispõe
que os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados
para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais, ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros, devendo
o respectivo valor ser restituído ao Tesouro Nacional, diante
da utilização indevida de recurso público.

3. O artigo 22 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que
incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de
percentual mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

4. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos
políticos diferir a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao
fomento da participação feminina na política para aplicação nas
eleições vindouras e vedou a aplicação de qualquer sanção
relacionada a essa verba.

5. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, e, ainda, qualquer outro meio
idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores não comprovados.
Num. 43935290 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

6. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995,
deve ser exigido do prestador das contas, além da prova
inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias. Precedentes TSE.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PC-PP nº 060025470 Acórdão nº 62169 CURITIBA - PR,
Relator(a): Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento:
17/07/2023 Publicação: 20/07/2023)

Ementa

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI
Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº 23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE
ALGUMAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. VEDAÇÃO. DESPESAS COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE
LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O DEVIDO
RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O
R E S S A R C I M E N T O A O E R Á R I O D A S Q U A N T I A S
IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores não comprovados.

2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, os
recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
Num. 43935290 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

de mora, atualização monetária ou juros, cujo montante deve
ser devolvido ao Tesouro Nacional.

3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995,
deve- se exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca
da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com
as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF, j. em
7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto
lançamento enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.

5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa), que observe o saldo máximo estabelecido na
Resolução que se aplica, desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que
consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores
individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 17 da Res.-TSE nº 23.546/2017).

6. Na espécie, verifica-se que o partido infringiu o disposto no art.
17, caput em relação ao valor máximo da constituição do fundo de
caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites
individuais das despesas.

7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das contas, correspondendo a
84,76% das receitas operacionais brutas referentes ao exercício de
2019, enseja a desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da
quantia apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de
multa de 5% sobre o total de irregularidades constatadas, conforme
do art. 37, "caput" c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE
nº 23.546/2017.

(TRE-PR, PC-PP nº 060028408 Acórdão nº 61905 CURITIBA - PR,
Relator(a): Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgamento: 24/04/2023
Publicação: 27/04/2023)

Na hipótese, na petição (id. 42992693 - Pág. 4) o partido prestador informa
que houve pagamento de GRU, porém o documento da GRU não foi localizado nos
presentes autos de prestação de contas.
Num. 43935290 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

Após o parecer de Regularidade, o prestador não se manifestou sobre esse
item.

Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de
valores do Fundo Partidário constitui irregularidade, cujo percentual será analisado no
julgamento conjunto da presente prestação de contas.

De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao
Tesouro Nacional pelo Partido, por meio de GRU.

II. iii) item 10.1.5 - diferenças entre o valor repassado a título de
ressarcimento e os comprovantes apresentados

Ainda quanto à utilização de recursos do Fundo Partidário, no item 10.1.5 a
Seção de Contas Partidárias apontou que houve utilização de recursos do fundo
partidário para ressarcimento de despesas mediante a transferência de valores, mas na
análise dos documentos apresentados há diferenças entre o valor repassado e os
comprovantes apresentados, conforme tabela a seguir:

Na petição (id. 42992693, p. 7), o partido prestador informa que os
comprovantes e a composição dos cheques foram juntados no SPCA.

Após análise dos documentos, o Setor Técnico concluiu que não foi
esclarecida a origem do recurso em relação às diferenças nos valores de R$ 115,27 e R$
9,39, totalizando R$ 124,66. Ademais, quanto às demais diferenças: R$ 1.402,54, R$
450,00, R$ 11,99, R$ 65,41, R$ R$ 672,07, R$ 1.187,13, R$ 535,55, R$ 1.537,33,
totalizando R$ 5.862,02, não foi esclarecida a destinação dos recursos que sobraram.

O partido, em que pese regularmente intimado, não se manifestou sobre esse
item.

Portanto, é constatada a irregularidade decorrente do somatório de R$ 124,66
e R$ 5.862,02, totalizando R$ 5.986,68, cujo montante será cotejado com as demais
irregularidades ao final deste voto.

Mas o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional já que na linha da firme
jurisprudência do TSE, a aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário enseja a
obrigatória devolução ao Erário do montante tido como irregular (AgR-REspEl nº
0600116-09/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 9.3.2022).

II. iv) item 10.2 - Outros Recursos

Neste item, em que pese tenham sido constatados créditos que totalizam R$
6.699,51 na conta Outros Recursos, não há lançamentos no SPCA - Demonstrativo de
Doações Financeiras Recebidas de recursos da fonte de Outros Recursos.

O art. 29, da Res. TSE nº 23.604/2019 exige a declaração das doações
recebidas pelo partido, seja proveniente de recursos públicos ou privados:

Num. 43935290 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta
com as seguintes informações geradas automaticamente pelo
sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício financeiro da
prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não
tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de
sua emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo
Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro
do partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas
Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo
ou provisório, identificando, para cada destinatário, a origem dos
recursos distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os
valores recebidos e os valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário
na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres; e

XIV - notas explicativas.

Num. 43935290 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

Na manifestação (id. 42992693, pág. 8), o prestador justifica-se da seguinte
forma:

"Conforme razão contábil os créditos anuais totalizam R$ 6.749,51,
porém, constatou-se um equívoco por lançamentos em duplicidade
em 24/07/2020 no valor de R$50,00, tanto no débito como no
crédito. Os valores foram estornados em 01/01/2021. Razão
anexado ao SPCA.

No entanto, apesar do partido ter se manifestado sobre um estorno, a
irregularidade não se volta a isso, mas à ausência de declaração das doações recebidas
de recursos privados no sistema SPCA, razão pela qual mantém-se a irregularidade.

II. v) Análise conjunta das contas

Assim, as irregularidades constatadas foram as seguintes: a) não
comprovação de Fundo Partidário, no valor de R$ 9.981,38; b) pagamento de juros e
multa com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 105,03; c) diferenças entre o valor
repassado a título de ressarcimento e os comprovantes apresentados de recursos do
Fundo Partidário, no valor de R$ 5.986,68; d) ausência de declaração da Demonstração
de Doações Recebidas dos créditos de recursos privados no sistema SPCA no valor de
R$ R$ 6.699,51.

Os repasses de recursos do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional,
no exercício de 2020, totalizaram R$ 190.000,00 e R$ 6.699,51 de outros recursos,
totalizando R$ 196.699,51.

As irregularidades dos itens "a", "b" e "c" e "d" totalizam R$ 22.772,60 (vinte
e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta cenatvos), que representam
11,57% dos recursos totais, o que impede a aprovação das contas com ressalvas, porque
ultrapassa o patamar aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já
que superior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação
das contas.

Além disso, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor não
comprovado de recursos recebidos do Fundo Partidário no valor de R$ 16.073,09
(dezesseis mil setenta e três reais e nove centavos), não havendo necessidade de
recolhimento de Outros Recursos.

Por fim, a desaprovação impõe a aplicação de sanção de multa, como determina o
art. 48, § 1º, da Res. TSE nº 23.604/2019. No caso, entendo cabível a aplicação de multa no
patamar de R$ 10% da quantia apontada como irregular, que corresponde a R$ 2.277,26, em
face das irregularidades conjuntas dos itens "a" a "d" deste voto, que justificam o percentual
indicado.

Num. 43935290 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Seção de Contas Partidárias e da
Procuradoria Regional Eleitoral, JULGO DESAPROVADAS as contas relativas ao
exercício financeiro do ano de 2020 prestadas pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 16.073,09 (dezesseis mil setenta e três reais e nove centavos), devidamente
atualizado, além da multa de 10% do valor apontado como irregular no valor de R$
2.277,26, a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário,
ressaltando-se que o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da
sanção será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as
eleições (art. 48, § 7º, da Lei nº 9.096/95).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600106-25.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858,
ROMULO QUENEHEN - PR75113 -RESPONSÁVEIS: ALEX CANZIANI SILVEIRA, SERGIO
ROBERTO DOMINGUES - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702 -
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES - Advogado da RESPONSÁVEL:
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL -
Advogados da RESPONSÁVEL: ROMULO QUENEHEN - PR75113, CELINA CAMENAR -
PR78858.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024
Num. 43935290 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/08/2024 12:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612565633500000042889138
Número do documento: 24081612565633500000042889138
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/08/2024 16:02:12